Tribunal: STF
Processo: ARE 1315703
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM . ANÁLISE SEGUNDO OS PARÂMETROS DEFINIDOS PELO STF NA STA Nº 175/CE. AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO OFF LABEL . INADMISSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 
    1. Apelação interposta pela autora, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da UNIÃO e do ESTADO DO CEARÁ a lhe fornecer o medicamento RITUXIMABE (MABTHERA) para o tratamento da moléstia de que padece (Linfoma Não Hodgkin de Zona Marginal em Cavidade Orbitária).
    2. A jurisprudência é pacífica, quanto à legitimidade da União, dos Estados-membros e dos Municípios para o caso em análise. De fato, a CF/88 (art. 196) erige a saúde como um direito de todos e dever do Estado, sendo obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Município), assegurar às pessoas o acesso à medicação e aos procedimentos médicos necessários para a cura de suas mazelas.
    3. Em sede de recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral, o STF pacificou o entendimento de que ‘ o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados’, de modo que ‘ o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente’ (STF, Pleno, RE 855.178/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 05.03.2015, DJe 16.03.2015).
    4. A forma de organização do SUS, o modo como, internamente a ele, são repartidas as atribuições entre os entes federados, a divisão de incumbências definida na Lei nº 8.080/90 ou as regras nela insertas referentes ao procedimento de incorporação de novos fármacos e tratamentos, não podem servir de justificativa para que, qualquer um deles, se desvista de sua responsabilidade em relação à concretização do direito à saúde dos cidadãos, que pode ser cobrada através do Poder Judiciário.
    5. Descabe falar-se que o eventual fornecimento de medicamento ou de tratamento por imposição judicial, preenchidas as condições necessárias para tanto, implica violação aos arts. 16, 17, 18, 19, 19-M a 19-U da Lei nº 8.080/90 (concernentes à divisão das competências do SUS entre as esferas federal, estadual e municipal), do art. 265 do CC (referente à configuração da solidariedade) e dos arts. 2º, 5º, LV, 196 e 198 da CF/88 (atinentes à separação de Poderes, aos princípios do contraditório e da ampla defesa e à organização do SUS).
    6. Eventuais compensações que se façam necessárias entre os entes federativos, por força da distribuição de atribuições entre eles no âmbito do SUS, podem ser demandadas administrativa e judicialmente, mas não nestes autos.
    7. Reconhecimento da legitimidade passiva ad causam da UNIÃO e do ESTADO DO CEARÁ.
    8. O art. 196 da CF/88 reza que ‘ a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação ‘.
    9. Quando da análise do Agravo Regimental na STA 175/CE, versando sobre a concretização do direito à saúde inscrito no art. 196 da CF/88, o STF terminou por definir parâmetros para a solução judicial de casos concretos envolvendo direito à saúde.
    10. ‘ 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015’ (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).
    11. Na hipótese, a autora, hipossuficiente economicamente, com 71 anos de idade, é portadora de Linfoma Não Hodgkin de Zona Marginal em Cavidade Orbitária, tendo-lhe sido prescrita a medicação em comento, que tem registro na ANVISA, por médico hematologista do Hospital Universitário Walter Cantídio da UFC. Segundo o referido profissional, a medicação ‘ tem o benefício de, sendo adicionado ao Esquema de Quimioterapia fornecido pelo SUS, aumentar sua eficácia nos casos de Linfoma de Zona Marginal que são positivos para CD20. Desta forma, não estamos solicitando o Rituximab para substituir a medicação do SUS e sim para que seu efeito se somente àquela medicação, aumentando-lhe a eficácia e dando à paciente maios chances de Cura e melhor Resposta em seu tratamento hematológico’. Além desse relatório médico, consta, ainda, dos autos, Relatório de Imunohistoquímica, em que consta resultado positivo para o anticorpo CD20.
    12. O Julgador a quo entendeu que não foi demonstrado: a) que o medicamento pretendido é eficaz e indispensável ao tratamento da autora; e b) que não existe outra opção terapêutica oferecida pelo SUS. Fundamentou, também, que, nem na Nota Técnica nº 158/2015, do Ministério da Saúde, nem na bula, há indicação do medicamento para o tratamento da doença de que padece a autora.
    13. Quanto ao fato de o fármaco não estar previsto na nota técnica do Ministério da Saúde, isso não conduz, necessariamente, à improcedência do pedido autoral, porque, em se constatando que os medicamentos lá previstos não são eficazes diante do quadro de saúde específico da autora e satisfeitas as demais condições exigíveis, o Poder Judiciário pode determinar o fornecimento.
    14. Por outro lado, contudo, o esclarecimento das questões pertinentes à eficácia e à indispensabilidade do fármaco almejado e à existência de alternativas terapêuticas no âmbito do SUS dependeria, em tese, da realização de prova pericial, que, no caso, não foi realizada, porque o Juízo a quo julgou antecipadamente a lide, conquanto tenha havido requerimento da autora pela produção da aludida prova.
    15. Ocorre que a prova pericial mostra-se inócua (e, portanto, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa), no caso, porque o medicamento pretendido não tem indicação em bula para o tratamento da doença que acomete a autora. É que ela foi diagnosticada com Linfoma Não Hodgkin de Zona Marginal em Cavidade Orbitária, ao passo que, na bula, consta a indicação para Linfoma Não Hodgkin, nas seguintes situações específicas: " pacientes com linfoma não Hodgkin de células B, baixo grau ou folicular, CD20 positivo, recidivado ou resistente à quimioterapia ; pacientes com linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B, CD20 positivo, em combinação à quimioterapia CHOP ; pacientes com linfoma não Hodgkin de células B, folicular, CD20 positivo, não tratados previamente , em combinação com quimioterapia; pacientes com linfoma folicular , com tratamento de manutenção, após a resposta à terapia de indução’. Cumpre notar, inclusive, que esse aspecto sequer foi tratado na apelação da autora. Portanto, o deferimento da pretensão corresponderia à autorização para o uso off label do medicamento, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.
    16. Apelação não provida.
    17. Desprovido o recurso, majora-se, de R$500,00 para R$700,00, a condenação da autora em honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC/2015, a título de verba honorária recursal, devendo a exigibilidade da parcela permanecer suspensa enquanto perdurar a situação de hipossuficiência econômica que justificou o deferimento da gratuidade judiciária, com base no art. 98, § 3º, do CPC/2015”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 e 198 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente